Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima é de grande valia e tem força probatória em crimes de natureza sexual, que muitas vezes são praticados às escondidas e sem testemunhas, mas deve ser conformada com outras provas, inclusive indícios, para a formação do convencimento.
2. Para a configuração do crime de importunação sexual, imprescindível a comprovação do dolo, ou seja, a vontade consciente dirigida para a prática de ato libidinoso, para a satisfação da própria lascívia. Ainda que o réu tenha tocado a vítima, paira a dúvida acerca da existência do especial fim de agir.
3. Ausente quadro probatório claro e robusto, a mínima dúvida acerca da autoria delitiva imputada ao réu deve levar à absolvição, em atenção ao princípio constitucional de presunção de inocência, devendo ser mantida a sentença que o absolveu por insuficiência probatória.

4. Recurso desprovido.